Tribunal: TJPA
Processo: 0813035-27.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813035-27.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL

AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. GARANTIA POR SEGURO E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. LEGALIDADE DO PROTESTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado por empresa executada em sede de ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará. A controvérsia originou-se do indeferimento, pelo juízo de primeiro grau, do pedido de cancelamento de protesto extrajudicial de Certidões de Dívida Ativa, embora a execução esteja garantida por apólice de seguro e os embargos tenham sido recebidos com efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de apólice de seguro garantia e a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal são suficientes para obstar o protesto extrajudicial das Certidões de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente se dá nas hipóteses taxativamente previstas no art. 151 do CTN, o que não inclui o oferecimento de seguro garantia.

4. O protesto extrajudicial da CDA constitui mecanismo legítimo de cobrança da Fazenda Pública, amparado pela Lei nº 9.492/1997, e sua legalidade foi reconhecida pelo STF e STJ.

5. A suspensão da execução fiscal por efeito dos embargos não equivale à suspensão da exigibilidade do crédito, não impedindo, por si só, o protesto do título.

6. O oferecimento de apólice de seguro, embora suficiente para garantir o juízo, não possui efeito suspensivo automático sobre a exigibilidade do crédito tributário, tampouco invalida o protesto como medida de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O protesto de Certidões de Dívida Ativa é legítimo mesmo diante de execução fiscal em curso, garantida por seguro garantia e com embargos recebidos com efeito suspensivo, por não suspender a exigibilidade do crédito tributário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora, que passa a integrar este julgado.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pela Telefônica Brasil S/A, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, na origem, foi ajuizada ação de execução fiscal pelo Estado do Pará em face da empresa Telefônica Brasil S/A, com fundamento nas Certidões de Dívida Ativa nºs 0020225705605741, 0020225705605750, 0020225705605768 e 0020225705605776, totalizando o valor de R$ 1.166.544,57 (um milhão, cento e sessenta e seis mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos). Para garantir o feito executivo e assegurar sua regularidade fiscal, a executada ofereceu a apólice de seguro garantia nº 0250000102275, emitida pela Mapfre Seguros Gerais S/A, no valor de R$ 1.462.112,78 (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil, cento e doze reais e setenta e oito centavos).

Posteriormente, a empresa opôs embargos à execução, os quais foram recebidos com efeito suspensivo pelo juízo a quo, determinando-se, assim, a suspensão da execução fiscal em razão do preenchimento dos requisitos do art. 919, §1º, c/c art. 300 do CPC. Apesar disso, a Procuradoria-Geral do Estado do Pará promoveu o protesto extrajudicial das CDAs em 19.05.2023. A empresa agravante requereu, então, em caráter de urgência, o cancelamento dos referidos protestos.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de cancelamento dos protestos, fundamentando que o protesto da CDA é mecanismo legítimo de cobrança do crédito fazendário e que a apólice de seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme preceitua a Súmula nº 112 do STJ.

Contra tal decisão foi interposto Agravo de Instrumento, sob o mesmo fundamento de que somente o depósito integral em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário.

Irresignada, a empresa agravante apresentou o presente Agravo Interno. Em suas razões recursais, sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso, tendo em vista que a decisão agravada foi publicada em 20.09.2023 e o agravo foi interposto dentro do prazo legal.

No mérito, a agravante argumenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao afirmar que o seguro garantia não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, pois, no caso concreto, a discussão não versa sobre suspensão da exigibilidade, mas sim sobre o cancelamento de protesto referente a débito já garantido judicialmente por apólice aceita e cuja execução se encontra suspensa em razão do recebimento dos embargos.

Aduz que o protesto cartorário, nas circunstâncias do caso, constitui medida coercitiva e abusiva da Fazenda Pública, uma vez que a dívida já está sendo executada judicialmente, garantida por apólice de seguro, e o protesto somente serve para impor restrições indevidas à empresa, como impedimentos a certames públicos e prejuízos creditícios, que afetam diretamente a continuidade de suas atividades econômicas.

Sustenta, ainda, que o juízo de piso reconheceu expressamente o preenchimento dos requisitos para o efeito suspensivo dos embargos à execução, razão pela qual não há fundamento jurídico para a manutenção do protesto, que estaria desvirtuando sua finalidade legal.

Argumenta também que há demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, uma vez que há probabilidade do direito e risco de dano à empresa em virtude do protesto das CDAs, e que a jurisprudência do TJPA, inclusive com precedentes da própria Relatora, já reconheceu a possibilidade de sustação de protesto em situações análogas.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar o cancelamento dos protestos extrajudiciais das CDAs garantidas judicialmente.

Em contrarrazões, a parte Agravada suscitou que o oferecimento de apólice de seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, sendo esta prerrogativa conferida apenas ao depósito em dinheiro, conforme preconizado no art. 151, II, do CTN e Súmula nº 112 do STJ. Alegou que o protesto é instrumento legítimo de cobrança, mesmo após o ajuizamento da execução fiscal, e que o recebimento dos embargos com efeito suspensivo não altera a natureza do crédito, tampouco impede atos de cobrança administrativa, como o protesto. Defendeu a manutenção da decisão agravada.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

A insurgência da parte Agravante Telefônica Brasil S/A volta-se contra a negativa de cancelamento dos protestos extrajudiciais de Certidões de Dívida Ativa, promovidos pela Fazenda Pública Estadual, não obstante a execução fiscal respectiva já estar em curso, garantida por apólice de seguro e com seus embargos recebidos com efeito suspensivo.

Objetiva-se, assim, o reconhecimento de abuso por parte do Fisco e a sustação dos efeitos do protesto, por suposta incompatibilidade entre o ajuizamento da execução fiscal garantida e o protesto dos mesmos débitos.

Todavia, razão não assiste à parte Agravante.

A decisão recorrida está corretamente fundamentada, tendo se apoiado em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e nos dispositivos legais pertinentes. É incontroverso que, nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional, somente seis hipóteses legais suspendem a exigibilidade do crédito tributário, a saber:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II – o depósito do seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.”

Nesse sentido, é pacífico que o oferecimento de apólice de seguro garantia, ainda que suficiente, não suspende a exigibilidade do crédito, servindo apenas para garantir o juízo e possibilitar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do art. 206 do CTN.

A jurisprudência do STF, inclusive em sede de recurso repetitivo é clara ao afirmar que:

Tema 378
- “A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte.”

“Para atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor deve-se cumprir os três requisitos de apresentação de garantia, verificação pelo juiz da relevância da fundamentação e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não sendo a fiança bancária equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do Código Tributário Nacional.”

No mesmo sentido, O STJ estabelece:

Súmula 112 do STJ –
“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”

“Caução realizada por meio de seguro-garantia – inocorrência da suspensão da exigibilidade do crédito tributário – possibilidade de inscrição dos débitos em cadastros de inadimplentes

“1. A Primeira Seção desta Corte firmou orientação segundo a qual "asuspensãodaexigibilidadedo créditotributárioencontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento defiança bancária,ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender aexigibilidadedo créditotributário,mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos" (REsp 1.156.668/DF, Repetitivo, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010). 2. Oseguro-garantiae a carta-fiança não servem para a finalidade de suspender aexigibilidadedo créditotributáriocobrado. A respeito: AgInt no REsp 1.854.357/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; e AgInt no AREsp 1.646.379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º. 10.2020. 3. Além disso, o oferecimento de seguro-garantiaou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN) -, o créditotributárioestiver com aexigibilidadesuspensa.”

AgInt nos EDcl no REsp 2001275/PB
, relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe 13/12/2022.

A decisão agravada também corretamente destacou que a suspensão da execução fiscal não se confunde com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo esta última condição necessária para impedir medidas como a inscrição em dívida ativa, o protesto e a negativação do contribuinte.

O protesto da CDA é ato previsto expressamente pela Lei nº 9.492/1997, com redação dada pela Lei nº 12.767/2012, e sua legalidade e constitucionalidade já foram reconhecidas inclusive pelo Supremo Tribunal Federal e pelo STJ.

No caso concreto, a existência de execução fiscal ajuizada não impede o protesto da CDA, na medida em que tal mecanismo não está condicionado à inexistência de ação judicial, tampouco constitui sanção política, visto que não impede o acesso ao Poder Judiciário, não compromete por si só a atividade econômica do devedor, nem é desproporcional.

Com efeito, como bem observado na decisão recorrida, o princípio da preservação da empresa, embora relevante, não pode ser invocado como escudo contra a cobrança legítima de crédito tributário já constituído e não suspenso em sua exigibilidade. A jurisprudência pátria tem rejeitado tentativas de invalidar protestos com fundamento em mero oferecimento de garantia diversa do depósito integral em dinheiro.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso no protesto das CDAs, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de cancelamento.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos moldes da fundamentação lançada.

É como decido.

P.R.I.C.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

Belém, 08/07/2025